Tribunal: TJDFT
Processo: 0731786-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731786-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A, DIOGO BATISTA RODRIGUES, WOLNEY MARCOS RODRIGUES, SHEILA MARCOS RODRIGUES, KELI MARCOS RODRIGUES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas e ausência de conteúdo decisório, tendo em vista que a possível decisão agravada sequer analisou o pedido de gratuidade, apenas intimando a agravante para recolher as custas de processo diverso e da nova ação, considerando que o benefício não fora deferido no primeiro processo. Brasília, DF, 23 de setembro de 2022 14:11:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador